Tribunal: STF
Processo: HC 128566
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-21
Data de publicação: 2017-03-21

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Tráfico e Associação para o tráfico. Prisão em flagrante. Quantidade inexpressiva de droga. Ordem concedida. 



    1.  O decreto de prisão preventiva, com relação ao paciente, não apontou elementos empíricos idôneos para justificar a custódia cautelar, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Paciente primário, sem antecedentes, e preso com uma quantidade pouco expressiva de entorpecentes. 



    2. Ordem concedida, exclusivamente com relação ao paciente.